Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR AFERIDO NA PROPOSITURA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), ação de obrigação de fazer proposta para realização de exames médicos (Audiometria e Imitanciometria), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, após a efetivação do atendimento no curso do processo. A sentença também impôs ao autor o pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O apelante pleiteia o reconhecimento do interesse processual e, subsidiariamente, a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de interesse de agir configura decisão surpresa, diante de suposta ausência de contraditório; (ii) estabelecer se, reconhecida a satisfação do pedido após a citação, a extinção deve se dar com resolução de mérito e se o ente público deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que extingue o processo com base na ausência de interesse de agir não configura decisão surpresa quando a matéria foi previamente submetida ao contraditório, conforme manifestação expressa da parte autora nos autos (CPC, art. 10).
4. Estando presentes os pressupostos do art. 1.013, § 3o, do CPC, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, mesmo diante de eventual nulidade superável.
5. O interesse de agir se avalia no momento da propositura da ação e se confirma com a demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A controvérsia instalada após a citação e a posterior prestação da obrigação pelo réu configuram reconhecimento do pedido, impondo a extinção do processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “a”).
6. O cumprimento da obrigação somente após o ajuizamento da ação revela omissão administrativa, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente público o pagamento das custas e honorários de sucumbência (CPC, arts. 85, § 10, e 90, caput).
7. A jurisprudência da Corte reconhece que a prestação da obrigação após a formação da relação jurídica processual não descaracteriza o interesse de agir e não afasta a responsabilidade do réu pelos ônus da sucumbência, ainda que o feito seja extinto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura decisão surpresa a extinção do processo por ausência de interesse de agir quando a matéria foi previamente submetida ao contraditório.
2. O reconhecimento da procedência do pedido após a citação impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
3. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais ao ente público que, por sua omissão, deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 10, 90, caput, 485, VI, 487, III, “a”, e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038683, 0700220-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 16.09.2025.